Tribunal: TJDFT
Processo: 0752851-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO No 421, DA SÚMULA DO STJ.

1. Consoante Enunciado 421, da Súmula do STJ, e entendimento jurisprudencial pacificado nesta Corte de Justiça, mostra-se indevida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, quando a parte vencedora na demanda se encontra patrocinada pela Defensoria Pública – órgão integrante da estrutura do próprio Distrito Federal – vez que haveria confusão entre credor e devedor. Precedentes.

2. Apelo não provido.